Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705074-07.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. C. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JAMILLIA ALVES LI DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, contra suposta decisão desta Presidência que teria negado seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado. Alega, em síntese, que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão precedente do Tema 548 do Supremo Tribunal Federal, do que se pode vislumbrar a possibilidade de modulação dos efeitos da tese fixada na decisão paradigmática. Reitera que não há definição, no acórdão leading case, sobre o alcance do dever constitucional imposto pelo artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, situação que impediria a negativa de seguimento do extraordinário amparada na regra do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Nesse contexto, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.008.166/SC. Sem contrarrazões. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Oportuno o registro de trecho da trajetória processual. Esta Presidência, em decisões de ID 14960901 e de ID 146961916, determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos por A. C. A. S. (ID 14533492) e pelo MPDFT (ID 14490978), em razão da afetação do RE 1.008.166/SC (Tema 548) pelo Supremo Tribunal Federal. Julgado o paradigma e, considerando que a parte autora contava, à época, com mais de 5 (cinco) anos de idade, ou seja, ultrapassava a idade para frequentar creche, intimou-se os recorrentes para se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID 47240410). Passo seguinte, após a apresentação das petições de ID 47512410 e de ID 47559446, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, os recursos excepcionais não foram conhecidos, porquanto prejudicados. Ato contínuo, houve a interposição do presente agravo interno. Como se verifica, há claro equívoco no manejo do recurso pelo DISTRITO FEDERAL, haja vista a inexistência da atacada decisão de negativa de seguimento ao extraordinário que, se quer, foi aviado pelo ente público. No mais, não há previsão de competência do Presidente descrita em lei para apreciar agravo interno nessas circunstâncias, como se pode inferir do dispositivo extraído do Código de Processo Civil abaixo colacionado: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça também não oferece guarida à pretensão do agravante: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, dos trechos normativos transcritos não se vislumbra que a análise do agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL se insira nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019